Tribunal: TJSP
Processo: 0013131-20.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Roubos qualificados, roubo simples e furto qualificado – Indeferimento – Histórico disciplinar com falta já reabilitada – Circunstâncias que, por si só, não impedem o benefício – Comportamento carcerário que deve, contudo, ser considerado como um todo para efeitos de concessão do livramento condicional – Inteligência da tese fixada pelo Col.

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Roubos qualificados, roubo simples e furto qualificado – Indeferimento – Histórico disciplinar com falta já reabilitada – Circunstâncias que, por si só, não impedem o benefício – Comportamento carcerário que deve, contudo, ser considerado como um todo para efeitos de concessão do livramento condicional – Inteligência da tese fixada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo 1161 daquela Corte Superior – Necessidade de avaliação dos méritos do sentenciado por meio de exame criminológico – Recurso parcialmente provido.